Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014966-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MATHEUS A DIAS (AGRAVADO), MARIA CELIA ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA (AGRAVADO), MATHEUS A DIAS - ME - CNPJ: 11.603.443/0001-93 (AGRAVADO), MARIA CELIA ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 357.012.931-49 (AGRAVADO), MARIO QUIDA NETO - CPF: 011.931.031-77 (ADVOGADO), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), 50.397.071 MARIA CELIA ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA - CNPJ: 50.397.071/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. DILIGÊNCIAS ANTERIORES REALIZADAS POR SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER E CNIB, SEM RESULTADO ÚTIL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FRUSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e inexistência de indícios de modificação patrimonial dos executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD sem prova de alteração econômica do devedor e a legalidade da suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de consultas aos sistemas de constrição patrimonial exige a demonstração de fatos novos ou indícios concretos de alteração da situação financeira do devedor, não sendo suficiente o mero decurso do tempo ou o interesse do credor na satisfação do crédito.

4. No caso, verificou-se que a última tentativa de constrição ocorreu há pouco mais de um ano, com resultado inexpressivo, sem qualquer comprovação de modificação superveniente da capacidade econômica das executadas.
5. A suspensão do processo executivo, diante da frustração das diligências expropriatórias, encontra amparo no art. 921, III, do CPC, constituindo medida adequada à racionalidade processual e à segurança jurídica, inclusive para fins de contagem da prescrição intercorrente.

6. A decisão recorrida está em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a renovação das pesquisas patrimoniais à demonstração de elementos concretos que justifiquem nova incursão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação econômica do devedor. 2. É legítima a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, III, 373 e 797.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.239.609/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.04.2026; STJ, Súmula 83.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006045-34.2014.8.11.0006, movido em face de Matheus A. Dias – ME e Maria Célia Almeida de Jesus Oliveira, que indeferiu o pedido de nova pesquisa via SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco fático, pois a diligência realizada em janeiro de 2025 não consistiu em pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, mas em consulta aos sistemas SREI/SNIPER, destinados à localização de bens imóveis. Afirma, por isso, que não houve reiteração imediata da medida pretendida.

Alega, ainda, que a última penhora via SISBAJUD teria ocorrido em 20/09/2024, de modo que já teria transcorrido prazo razoável para renovação da pesquisa de ativos financeiros, diante da natureza dinâmica da situação patrimonial dos devedores. Defende que a exigência de demonstração prévia de alteração patrimonial imporia ao credor ônus excessivo, uma vez que informações bancárias dependem de ordem judicial para acesso.

Sustenta, também, que o pedido formulado na origem possui natureza autônoma, por ter sido direcionado à empresa individual Maria Célia Almeida de Jesus de Oliveira – CNPJ no 50.397.071/0001-48, de titularidade da executada Maria Célia Almeida de Jesus Oliveira. Argumenta que, no caso do empresário individual, não há separação patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, razão pela qual seria desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a constrição de ativos vinculados ao referido CNPJ.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 359295370).

Devidamente intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 366464861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada em 2014, posteriormente julgada procedente, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença desde setembro de 2020. Em análise detalhada, verifica-se que que já foram realizadas buscas de bens passíveis de penhora pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB e SIEL, sem resultado útil à satisfação do crédito.

Embora o agravante sustente que a diligência realizada em janeiro de 2025 teria se limitado aos sistemas SREI/SNIPER, destinados à localização de bens imóveis, o próprio recurso informa que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ocorreu em setembro de 2024. Assim, entre a última pesquisa financeira e o novo requerimento indeferido não transcorreu lapso temporal suficientemente expressivo a justificar, por si só, a renovação da medida, especialmente em processo no qual já foram promovidas reiteradas pesquisas patrimoniais sem êxito.

A possibilidade de renovação de diligências executivas por sistemas eletrônicos não é afastada em abstrato, pois a execução deve se desenvolver no interesse do credor e a situação patrimonial do devedor pode se alterar ao longo do tempo. Contudo, a reiteração de ordens de pesquisa e bloqueio exige critério de razoabilidade, sobretudo quando o processo revela histórico de sucessivas tentativas frustradas e o exequente não apresenta elemento concreto mínimo que indique alteração patrimonial, circulação recente de ativos ou existência de bens passíveis de constrição.

No caso, o Banco do Brasil não apontou fato novo, modificação econômica dos executados ou indício concreto de existência de valores disponíveis em nome da pessoa física ou da firma individual indicada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a renovação de consultas aos sistemas judiciais de busca patrimonial exige a
demonstração, pelo exequente, de alteração na situação financeira do devedor, capaz de justificar a reiteração da diligência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL EM SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. NECESSIDADE DE FATOS NOVOS OU INDÍCIOS CONCRETOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

5. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido
está alinhado ao entendimento desta Corte quanto à exigência de demonstração de alteração econômico-financeira do executado para justificar nova pesquisa patrimonial
, o que afasta a alegada violação legal e prejudica o dissídio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de fatos novos ou indícios concretos de alteração das condições
financeiras do executado para a reiteração de pesquisa patrimonial. 2. Fica prejudicado o dissídio jurisprudencial quando a orientação do acórdão recorrido coincide com a jurisprudência dominante do STJ, à luz da Súmula n. 83".

[...]

(REsp n. 2.239.609/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.).

Assim, a pretensão da agravante de renovar a diligência encontra óbice no reduzido lapso temporal desde a última tentativa de penhora e na ausência de demonstração de alteração superveniente da situação financeira das devedoras.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026